Tribunal: TJPA
Processo: 0800234-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800234-88.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVAN GUILHERME DE LA ROCQUE PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. SINISTRO. PERDA TOTAL. NÃO COMUNICABILIDADE AS AUTORIDADES. IPTU. APÓLICE. SEGURADORA RESPONDE. SENTENÇA DE 1 GRAU EM CONSONÂNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE ORIGEM EXTINTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora Cristina Ferreira Carvalho em sua exordial.

A parte dispositiva da sentença vergastada restou assim lançada:

“Diante do exposto,
julgo procedentes os pedidos formulados na inicial da ação anulatória nº 0800234-88.2019.8.14.0301, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1. DECLARAR inexistente a relação jurídica tributária entre as partes e ANULAR o crédito tributário de IPVA referente aos exercícios de 2010 à 2014;

2. Determinar o imediato cancelamento do protesto efetuado junto ao cartório do 3º tabelionato de protesto de título de Belém, protocolo nº 8517;

3. Condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3, I, do CPC e em custas processuais.
Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

E,
julgo improcedentes os pedidos formulados na da ação de execução fiscal nº 0800196-76.2019.8.14.0301, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3, I, do CPC e em custas processuais.
Consigno, todavia,

que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do

pagamento das custas à Fazenda Pública.

Nos termos do art. 496, §3º, II do CPC, a presente sentença não se encontra sujeita a reexame necessário.

P.R.I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.”

Irresignado, o Estado interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença de 1° Grau, que declarou inexistente a relação jurídica tributária entre as partes e anulou o crédito tributário de IPVA referente aos exercícios de 2010 à 2014.

De forma tempestiva, foram apresentadas Contrarrazões da parte apelada.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente controvérsia reside na análise da possibilidade de reforma da decisão proferida em 1° Grau, em relação ao reconhecimento da responsabilidade ou não do apelado no cerne da cobrança do IPVA dos anos de 2010 a 2014.

Em suas Contrarrazões o Apelado sustenta preliminar de que o recurso em questão não deve ser conhecido por este Tribunal, por carecer de fundamentação não demonstrando argumentos sólidos para constituir a Apelação. Desde já, afasto a preliminar, por entender que o recurso segue regular andamento e demonstra fatos e fundamentos pertinentes.

Dando prosseguimento, sabe-se que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, conforme dispõe a Constituição Federal e o próprio art. 1º da Lei Estadual paraense nº 6.017/96.

Art. 1º
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

Contudo, no caso em tela, apesar de constar nos registros do órgão de trânsito o autor como proprietário do veículo objeto da lide, o mesmo não deteve a posse/domínio útil no período questionado, conforme se demonstra no curso do processo.

Tal situação possibilita a incidência da dispensa do pagamento do IPVA, conforme art. 6º, §2º, da Lei 6.017/96, redação dada pelo art. 6º da Lei 6.706/04, senão vejamos:

Art. 6º
A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou
sinistro
.

§ 2º
Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse e/ou domínio de seu proprietário.

Verifica-se que a hipótese de incidência tributária do imposto é intrínseca à propriedade do veículo. Logo, inexistindo a propriedade, torna-se indevida a incidência. Conforme documentos demonstrados nestes autos e na Execução Fiscal de origem, comprovam os fatos narrados. Corroborando com o entendimento esposado, colaciono os seguintes julgados:

“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VEÍCULO SINISTRADO.PERDA TOTAL. Preliminarmente, o STJ já entendeu que as matérias atinentes à liquidez do título podem ser objeto de exceção de pre-executividade, desde que desnecessária a dilação probatória. Mérito. Inexigibilidade do débito fiscal de IPVA, porque, com a perda total do veículo, desapareceu o fato gerador da exação tributária, qual seja, ser proprietário de veículo automotor. Dispensa do pagamento do imposto prevista no art. 11 da Lei Estadual nº 6.606/89. Acolhimento da exceção de pré-executividade confirmado, com a ratificação da extinção da execução fiscal. Recursos não providos. (TJ/SP Processo: APL 02264642120128260014 SP 0226464-21.2012.8.26.0014; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Publicação: 13/11/2015; Julgamento: 11 de novembro de 2015; Relator: Djalma Lofrano Filho).”

***

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA.EXERCÍCIOS 2003 A 2008. FATO GERADOR DO TRIBUTO. FURTO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN.SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. 1. O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor. Comprovado, nos autos, o furto do veículo, desaparecendo a coisa da esfera de disponibilidade, não há mais falar em propriedade, tampouco em exigência de tributo por ausente o fato gerador. A falta de comunicação ao DETRAN autoriza penalidade administrativa, não a exigência do pagamento do tributo. 2. Inaplicável o princípio da causalidade quando a autoridade policial foi devidamente comunicada do furto. 3. Honorários fixados em consonância com os §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70048201784, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 26/06/2013).”

A Lei Estadual nº 6.017/1996 e suas alterações, estabelece normas gerais acerca do IPVA, dispondo que é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor, que será devido ao Estado do Pará quando o proprietário tiver domicílio no Estado, sendo ele o contribuinte do imposto.

Sabe-se ser obrigatória a baixa de veículo retirado de circulação junto ao departamento de trânsito, conforme preconiza o art.126, caput, da Lei nº. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) que ora reproduzo:

Art.126
O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

É importante mencionar o Decreto nº 2.703/2006 (Regulamento do IPVA), em especial o art. 6º, que prevê dispensa do pagamento do IPVA quando ocorrer a perda total do veículo por sinistro, entre outras opções:

Art. 6º
Fica dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º
A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.

§ 2º
O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

Contudo, não basta que o bem se extinga para eximir o contribuinte de obrigações relacionadas ao Fisco, tampouco a simples comunicação do sinistro à autoridade competente. É que os parágrafos 1º e 2º, especificam o procedimento a ser adotado pelo proprietário do veículo sinistrado a fim de viabilizar o direito ao não pagamento do imposto.

Portanto, a dispensa do pagamento do imposto, em decorrência da perda total do veículo, somente ocorrerá após a descaracterização do domínio ou da posse, a qual será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste, expressamente, a indisponibilidade do bem e, de posse do competente atestado, deverá ser requerida a dispensa junto a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, bem como a comunicação ao DETRAN/PA para que seja dada baixa no sistema de gerenciamento de propriedade de veículos.

Logo, conclui-se que a baixa do registro de um veículo sinistrado sempre esteve condicionada ao cumprimento de exigências e procedimentos, os quais são necessários para comprovar que o automóvel foi retirado de circulação, bem como para impedir que os dados e os itens de identificação do bem sejam utilizados de forma criminosa ou fraudulenta.

In casu
, observo que o Apelado não realizou os procedimentos exigidos nas legislações aplicáveis e demonstradas alhures. Mas por estar em gozo de apólice de seguro, nesse caso, transferiu-se a responsabilidade para a seguradora contratada - LIBERTY SEGUROS S/A.

Vejamos o que preceitua o Art. 126 e seu §1. do CTB:

Art. 126
O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado a desmontagem, devera requerer a baixa do registo no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

§1
A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado a montagem, quando sucederem ao proprietário.

Assim, como demonstrado nos autos, o apelado não gozava de propriedade do bem e estava devidamente segurado, cabendo a esta, dever legal de comunicar à SEFA/PA e o DETRAN/PA acerca da perda total do veículo alvo. Logo, entendo não ser possível a reforma da sentença
a quo
por todo exposto acima.

É importante citar que a Ação Anulatória, que é a questão central deste recurso de apelação, se originou da Execução Fiscal de n° 0800186-76.2019.8.14.0301, que se encontra extinta por desistência da própria exequente.

Por fim, não se faz necessário alterar o quantum/percentual de honorários fixado pelo juízo de 1° grau, requerido pelo apelado em suas contrarrazões.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
para reformar a sentença de primeiro grau. Mantendo-a em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2024